Tribunal: TJPA
Processo: 0801562-60.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801562-60.2020.8.14.0061

APELANTE: NAVEGACAO LEAO LTDA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALENCAR DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE EM EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DOCUMENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS. DANO MORAL E ESTÉTICO. PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME.
Trata-se de Agravo Interno interposto por empresa de transporte fluvial contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à passageira acidentada durante viagem entre Santana/AP e Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
O recurso impugna: (i) a existência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões; (ii) a admissibilidade da juntada de documentos; (iii) a inversão do ônus da prova; e (iv) o valor fixado das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.

2.
A autora comprovou o acidente e os danos físicos e estéticos por meio de laudos médicos e testemunhos. A empresa não produziu provas para afastar sua responsabilidade.

3.
A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora.

4.
A juntada de documentos em réplica visou contrapor alegações da contestação. Afastada a alegação de nulidade processual por ausência de prejuízo concreto, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
e com o art. 282, §1º, do CPC.

5.
Os valores por danos morais e por danos estéticos são proporcionais à extensão dos danos, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, inclusive nas hipóteses de omissão de segurança, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento (art. 734, CC; art. 14 e art. 6º, VIII, CDC; art. 927, parágrafo único, CC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NAVEGAÇÃO LEÃO LTDA
, em face de Decisão Monocrática (27176488) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, a qual condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos.

Em suas razões recursais (27964186), a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões alegadas e a conduta da empresa, destacando a inexistência de imagens ou provas diretas do acidente. Defende a intempestividade e irregularidade na juntada de documentos pela parte autora em réplica, que seriam anteriores à petição inicial e sem justificativa para apresentação tardia.

Assevera ser inadequada a inversão do ônus da prova, alegando que, ainda em se tratando de relação de consumo, a autora não se desincumbiu do encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ainda, a inexistência de dano presumido, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para julgar totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios arbitrados.

Em contrarrazões (28606524), a parte agravada pugna pelo seu improvimento, sob os seguintes fundamentos: que os documentos impugnados foram juntados em momento processualmente adequado, para refutar argumentos novos da parte adversa; que foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações; e, que o acidente ocorreu durante viagem marítima em embarcação operada pela agravante, estando suficientemente demonstrado nos autos o nexo causal entre as lesões e a omissão de segurança da empresa.

Assevera ainda, que os valores fixados a título de indenização são proporcionais aos danos sofridos, os quais incluem limitações funcionais permanentes e sequelas estéticas, corroboradas por documentos médicos e testemunhos colhidos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da alegada ausência de nexo de causalidade entre o acidente narrado e os danos suportados pela autora; a suposta intempestividade e irregularidade na juntada de documentos em sede de réplica; a impropriedade na inversão do ônus da prova; e, eventual desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

Pois bem.

A agravante sustenta que a parte autora teria incorrido em irregularidade processual ao juntar documentos em sede de réplica que seriam anteriores à petição inicial, sem justificativa plausível para a apresentação extemporânea.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo jurídico suficiente para acolhimento. No caso em exame, os documentos foram juntados para contrapor alegações da parte adversa apresentadas na contestação, bem como para melhor esclarecer a extensão das lesões sofridas e a cronologia dos fatos, sendo, portanto, admissíveis segundo o dispositivo legal transcrito.

Ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade formal, não há que se declarar nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo, em obediência ao princípio consagrado no brocardo latino
pas de nullité sans grief
, acolhido expressamente pelo Código de Processo Civil em seu art. 282, §1º:
‘O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.’.

Ou seja, a nulidade não se presume, exige-se a comprovação de que a parte tenha sido efetivamente privada do pleno exercício do contraditório ou da ampla defesa, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, a agravante teve ciência inequívoca da juntada dos documentos e não demonstrou qualquer prejuízo concreto que a impossibilitasse de se manifestar sobre eles, tampouco formulou pedido tempestivo de abertura de novo prazo para tal finalidade. Limitou-se a alegações genéricas de surpresa e cerceamento, sem qualquer prova de que a condução de sua defesa teria sido comprometida.

Dessa forma, ainda que se reconhecesse eventual vício formal, não se configura nulidade passível de reconhecimento, por ausência de demonstração de dano processual relevante.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade processual, por ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

Sabe-se que acerca da responsabilidade civil no contrato de transporte de passageiros, assim dispõe o art. 734 do Código Civil:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Trata-se de responsabilidade objetiva, que impõe ao transportador o dever de segurança e integridade física dos passageiros, a denominada cláusula de incolumidade, cuja violação enseja reparação civil.

Além disso, a relação jurídica aqui analisada é também de consumo, por força dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a autora consumidora e a empresa, fornecedora de serviços. Assim, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso, está incontroverso que a autora embarcou em julho de 2019, na embarcação da agravante, no trajeto entre Santana/AP e Belém/PA, com familiares e veículo automotor, conforme comprovado por diversos documentos, laudos e testemunhos.

Narram os autos que, ao tentar auxiliar outra passageira durante o trajeto, a autora escorregou em escada molhada e sem proteção antiderrapante, sofrendo fratura no úmero direito, lesões no punho e ombro e trauma cervical, situação corroborada por documentos médicos, laudos ortopédicos e fisioterápicos, bem como provas testemunhais que confirmam a ocorrência do acidente e a ausência de socorro da tripulação.

Logo, presentes estão os elementos exigidos para a responsabilização objetiva: evento danoso (acidente e lesões), conduta omissiva do fornecedor (falta de segurança e socorro) e nexo causal entre ambos.

A agravante insiste na inexistência de provas do fato constitutivo do direito da autora. Contudo, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a adequada prestação dos serviços. No caso, a agravante não produziu qualquer prova que infirmasse os fatos narrados, limitando-se a alegações genéricas e impugnações formais, sem trazer testemunhas ou elementos que infirmassem o relato da consumidora.

Trata-se de risco da atividade empresarial, o qual não pode ser transferido à parte hipossuficiente. Conforme art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem exerce atividade que, por sua natureza, oferece risco, deve responder pelos danos dela decorrentes, independentemente de culpa.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMBARCAÇÃO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO. MÉRITO.
INVERSÃO QUANTO AO ÔNUS DE COMPROVAR A CORRETA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE IMPÕE – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS – ART. 6º, VIII, DO CDC – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE QUALQUER PROVA DIABÓLICA ÀS RÉS – ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO, A INVERSÃO DO ONUS PROBANDI SE DÁ OPE LEGIS, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, DO CDC. DEVE PERMANECER COM O CONSUMIDOR, PORÉM, O ÔNUS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00314553020218160000 Curitiba 0031455-30 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 20/09/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA EVENTO EM CARAVANA. ALEGAÇÃO DE INSALUBRIDADE EM EMBARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 /CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO SUPEROU O MERO ABORRECIMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 05997294820238040001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 21/06/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM EMBARCAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA EM MARINA - CONTRATO DE DEPÓSITO – ARTS. 627 E 629 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE GUARDA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA (ART. 14, § 3º, II DO CDC) – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0855193-45.2015.8.20 .5001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/10/2020)

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos estéticos no mesmo montante. A agravante pleiteia a redução, alegando excesso. Contudo, os valores fixados revelam-se proporcionais à extensão dos danos sofridos. A autora sofreu lesões permanentes, foi submetida à cirurgia, apresentou limitação funcional e deformidade física visível, com sequelas psicológicas, conforme atestados médicos e relatos testemunhais.

Em casos análogos, a jurisprudência tem fixado valores compatíveis, e a quantia arbitrada não se mostra exorbitante nem desproporcional. Observa-se, ademais, que a sentença respeitou os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de possuir caráter pedagógico-compensatório, típico das indenizações por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a Decisão Monocrática, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença condenatória, conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2026